Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012403-35.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO
PACIENTE(S): BRUNO SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de BRUNO SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0030165-62.2016.8.11.0042), que o regrediu cautelarmente para o regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).
O impetrante sustenta que: 1) “não consta nos autos qualquer desabono que justifique a possível regressão ao paciente”; 2) o regime fechado seria ilegal por ser o paciente primário e ter bons antecedentes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “determinada a abstenção de regressão de pena do Paciente” (ID 132937169), com documentos (ID 132937172/ID 132937186).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 12.11.2020, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal (SEEU 0030165-62.2016.8.11.0042).
O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.
Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal – 20.9.2013).
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Dito isso, vejamos.
O Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória realizada m 23.1.2019, progrediu o paciente para o regime semiaberto mediante as seguintes condições:
“[...]O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:
1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;
2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; c) participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em juízo;
3. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;
8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);
10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, para: a) assinar o termo de comparecimento; b) fiscalização da tornozeleira; c) comprovação de trabalho e endereço residencial. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a) [...].” (Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)
O Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado nestes termos:
“[...] Trata-se de processo executivo em que o recuperando cumpre pena em regime semiaberto.
Ademais, consta ofício encaminhado pela gerencia de monitoramento, informando que a tornozeleira utilizada pelo recuperando foi desativada. [...]
Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas. [...]
Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)
O mandado de prisão encontra-se em aberto (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
Pois bem.
A regressão cautelar do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento da condição imposta, qual seja a desativação da tornozeleira eletrônica, sem comunicar à equipe de monitoração responsável.
Essa condição fora estabelecida em audiência admonitória, realizada em 23.1.2019, oportunidade em que o paciente estava acompanhado do advogado Rodrigo da Costa Ribeiro [OAB/MT 15.386] e foi advertido das consequências de eventual descumprimento.
O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade e, desde 24.8.2020, não cumpriu as condições mais brandas de natureza alternativa que expressam obediência à lei penal e respeito à Justiça.
O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas] “durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).
Por outro lado, as condições pessoais [primariedade e bons antecedentes] não obstam a regressão cautelar de regime fundada no descumprimento das condições impostas, sobretudo porque, “ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP” (STJ, HC 460.440/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 25.9.2018).
Nesse quadro, não se verifica, em análise perfunctória, ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, especialmente sobre a justificação apresentada pelo paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. MARCOS MACHADO